Tribunal: TJSP
Processo: 1029863-14.2014.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
– RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Demanda ajuizada em face do plano de saúde e médicos responsáveis pelas cirurgias às quais se submeteu a autora – Danos que, segundo a inicial, decorrem de negligência e imprudência dos profissionais que a assistiram (notadamente porque, com a realização de histerectomia, foi constatada a existência de fístula vaginal) – Improcedência – Descabimento – Prova pericial que, embora observe a correção dos procedimentos adotados, conclui pela presença de nexo causal entre as cirurgias e o dano apontado – Dano moral ocorrente e que decorre justamente do resultado insatisfatório – Autora que, em virtude da cirurgia, passou a apresentar quadro de fístula vesículo-vaginal, com incontinência urinária - Dano moral – Cabível a fixação do quantum em R$ 50.000,00 (condenação solidária) – Danos materiais – Inadmissibilidade, na hipótese, eis que meras estimativas de despesas futuras (o que implicaria em condenação ilíquida e incerta) - Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1029863-14.2014.8.26.0577; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/10/2020; Data de Registro: 13/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/10/2020

Data de publicação:

13/10/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Demanda ajuizada em face do plano de saúde e médicos responsáveis pelas cirurgias às quais se submeteu a autora – Danos que, segundo a inicial, decorrem de negligência e imprudência dos profissionais que a assistiram (notadamente porque, com a realização de histerectomia, foi constatada a

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Demanda ajuizada em face do plano de saúde e médicos responsáveis pelas cirurgias às quais se submeteu a autora – Danos que, segundo a inicial, decorrem de negligência e imprudência dos profissionais que a assistiram (notadamente porque, com a realização de histerectomia, foi constatada a existência de fístula vaginal) – Improcedência – Descabimento – Prova pericial que, embora observe a correção dos procedimentos adotados, conclui pela presença de nexo causal entre as cirurgias e o dano apontado – Dano moral ocorrente e que decorre justamente do resultado insatisfatório – Autora que, em virtude da cirurgia, passou a apresentar quadro de fístula vesículo-vaginal, com incontinência urinária - Dano moral – Cabível a fixação do quantum em R$ 50.000,00 (condenação solidária) – Danos materiais – Inadmissibilidade, na hipótese, eis que meras estimativas de despesas futuras (o que implicaria em condenação ilíquida e incerta) - Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000835266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029863-14.2014.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante KEITY ELIANE RAMOS TORRES, são apelados UNIMED DE SÃO
JOSE DOS CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ADRIANA
FERREIRA PRESOTO ALVES, HERMES DADÉRIO e JOSÉ AUGUSTO
FERREIRA BITTENCOURT.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 7 de outubro de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029863-14.2014.8.26.0577 -Voto no
2
Apelação Cível no 1029863-14.2014.8.26.0577
Apelante: KEITY ELIANE RAMOS TORRES
Apelados: Unimed de São Jose dos Campos Cooperativa de Trabalho Medico,
ADRIANA FERREIRA PRESOTO ALVES, HERMES DADÉRIO e JOSÉ
AUGUSTO FERREIRA BITTENCOURT
Comarca: São José dos Campos
Voto no 43.721
VOTO DO RELATOR
EMENTA

RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
Demanda ajuizada em face do plano de saúde e médicos
responsáveis pelas cirurgias às quais se submeteu a autora
Danos que, segundo a inicial, decorrem de negligência e
imprudência
dos
profissionais
que
a
assistiram
(notadamente porque, com a realização de histerectomia,
foi constatada a existência de fístula vaginal)

Improcedência
Descabimento
Prova pericial que,
embora observe a correção dos procedimentos adotados,
conclui pela presença de nexo causal entre as cirurgias e o
dano apontado Dano moral ocorrente e que decorre
justamente do resultado insatisfatório Autora que, em
virtude da cirurgia, passou a apresentar quadro de fístula
vesículo-vaginal, com incontinência urinária - Dano moral
Cabível a fixação do quantum em R$ 50.000,00
(condenação
solidária)

Danos
materiais

Inadmissibilidade, na hipótese, eis que meras estimativas
de despesas futuras (o que implicaria em condenação
ilíquida e incerta) - Sentença reformada
Recurso
parcialmente provido.

Cuida-se de Apelação interposta contra a r.
sentença proferida em autos de Ação de Indenização por Danos
Materiais e Morais e Lucros Cessantes, julgada improcedente,
condenando a autora no pagamento das custas, despesas processuais e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029863-14.2014.8.26.0577 -Voto no
3
verba honorária dos patronos dos requeridos, fixada em 10% sobre o
valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade.
Inconformada, apela a vencida (fls. 599/610),
pugnando pela necessidade de reforma da r. sentença recorrida, sob o
argumento de que o laudo pericial estabeleceu o nexo de causalidade,
restando ainda presente o dano, eis que, diante da fístula vesicovaginal,
passou a apresentar quadro de incontinência urinária.
Prossegue a recorrente dizendo que a fístula não
pode ser entendida como mera complicação do ato cirúrgico, tendo
havido, na verdade, lesão inadvertida em sua bexiga, ocasionando os
danos cuja reparação pretende no âmbito da presente ação. Aguarda o
provimento recursal para, reconhecendo a culpa dos réus e do plano de
saúde, condená-los ao pagamento de indenização por danos morais e
materiais, estes últimos diante da incapacidade laborativa causada pelas
lesões em sua bexiga.
Contrarrazões às fls. 614 e seguintes.
Inicialmente, o presente recurso fora distribuído a
esta 8. Câmara, tendo como então Relator o Desembargador SILVÉRIO
DA SILVA, com posterior e final redistribuição a esta Relatoria, por
força da Portaria de Designação n. 16/2018, da Presidência da Seção de
Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029863-14.2014.8.26.0577 -Voto no
4
Recebo o apelo interposto, no duplo efeito, na
forma do artigo 1.012, caput, do CPC, passando ao seu julgamento,
conforme autoriza o inciso II do artigo 1.011 do mesmo Estatuto.
O recurso comporta parcial provimento.
Segundo a narrativa dos fatos deduzidos na petição
inicial, submeteu-se a autora a atendimentos médicos e cirurgia (retirada
de mioma e histerectomia), sendo atendida pelos réus que integram o
polo passivo, cooperados do plano de saúde, que também compõe a
lide. Assevera que o resultado teria sido insatisfatório e mais do que
isso, teria lhe causado dano em sua bexiga, apresentando quadro de
fístula vesico-vaginal, acarretando-lhe desconforto, notadamente diante
de incontinência urinária, traduzindo por dor moral indenizável, cuja
reparação pretendeu, além de danos materiais, pleitos afastados pela r.
sentença guerreada que, no entanto, comporta parcial reforma.
De rigor anotar que a ação foi ajuizada tanto
perante os profissionais médicos responsáveis pelo atendimento da
autora, quanto pelo plano de saúde, de onde que se extrai que se trata de
responsabilidade objetiva (ou seja, independe da demonstração da
culpa, bastando a demonstração do dano), conforme preleciona o artigo
14, do Código de Defesa do Consumidor.
Ainda acerca da responsabilidade, tem-se que, em
vista do já citado artigo 14, o fornecedor de serviços só não será
responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029863-14.2014.8.26.0577 -Voto no
5
inexistiu ou então, que a culpa foi do consumidor ou de terceiro (artigo
14, § 3o). De tal isenção os réus e aqui apelados não se desincumbiram.
Com efeito, a invocação da responsabilidade
objetiva não dispensa seja provada a culpa do preposto na prática do ato
danoso. Vale dizer, o plano de saúde e os médicos/prestadores de
serviço, só respondem objetivamente se primeiramente restar
comprovada a culpa de seus prepostos. Nesse sentido, julgado do
Agravo de Instrumento n. 287.281-4/0-00, da 4a Câmara de Direito
Privado deste E. Tribunal, que teve como Relator o Desembargador
OLAVO SILVEIRA, que, citando ensinamentos do Professor CARLOS
ROBERTO GONÇALVES (in Responsabilidade Civil, 8a edição,
Editora Saraiva, 2003, pág. 372), assim consignou:
“Não vale a invocação da responsabilidade
objetiva, Súmula 341, do STF, porque tal alegação 'não dispensa que se
prove a culpa do servidor, na prática do ato danoso. Isto é, o hospital
não responde objetivamente, mesmo depois da vigência do Código de
Defesa do Consumidor, quando se trata de indenizar dano produzido
por médico integrante de seus quadros (TJSP.AI 179.184-1 5a Câm.
Civ.), pois é preciso provar a culpa deste, para somente depois se ter
como presumida a culpa do hospital.”
A prova pericial realizada, embora, em um primeiro
momento, conclua pela correção dos procedimentos adotados com
relação à autora, é categórica no sentido de estabelecer o nexo causal
entre a cirurgia de histerectomia e o quadro apresentado pela recorrente.
Confira-se (fls. 567 e 538):
“Há nexo de causalidade entre a cirurgia de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029863-14.2014.8.26.0577 -Voto no
6
histerectomia realizada e a presença da fístula vesiculo vaginal,
agravada pela endometriose (fls. 76), fator inflamatório como
patologia presente na Autora, confirmada pelo anátomo patológico.
Convenha-se, diante da conclusão pericial, não
restam dúvidas de que houve falha no atendimento prestado à autora
que sofreu dano em sua bexiga, conhecido como fístula vesiculo vaginal
e, como consequência, passou a apresentar quadro de incontinência
urinária.
Não se pode - respeitado o entendimento do d.
Magistrado sentenciante - concluir pelo afastamento do nexo causal. Se
a inflamação decorrente da cirurgia de histerectomia era previsível,
diante da preexistência de endometriose, caberia aos réus que
informassem à autora que a mesma poderia ocorrer e que em virtude
dela, haveria chance de apresentar fístula vesiculo vaginal, com quadro
de incontinência urinária que ainda persiste (não obstante realização de
posterior cirurgia).
Destarte, avaliando as conclusões da perícia
médica, de rigor firmar o convencimento de que foi a conduta adotada
pelos réus, a causadora do quadro inflamatório que culminou com o
aparecimento de fístula vesiculo vaginal e quadro de incontinência
urinária junto à autora e, bem assim, presente o dano por ela suportado.
A responsabilidade dos apelados é, por conta disso,
inequívoca, seja diante do já citado artigo 14 do CDC, seja pelo
disposto no artigo 933, III, do Código Civil.
Presente o nexo causal, resta agora avaliar os
pleitos indenizatórios a título de danos moral e material.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029863-14.2014.8.26.0577 -Voto no
7
Evidenciada a ocorrência de dor moral que é até
mesmo presumida, diante da notória frustração com o resultado da
cirurgia, o sofrimento com o aparecimento da fístula o constrangimento
sofrido pela incontinência urinária (com inegáveis reflexos no dia-a-dia
da recorrente).
Passa-se, agora, à análise do valor indenizatório.
Destarte, no que tange ao quantum indenizatório a
título de danos morais, cumpre anotar que referida indenização é
arbitrável, ainda que não exista critério objetivo para esse cálculo, já
que não guarda repercussão econômica com o ato ilícito praticado.
Já falava o Código Civil de 1916, em seu artigo
1.553, que o valor da indenização por danos morais deve ser fixado por
arbitramento, não se mostrando razoável a adoção de um critério que o
vincule ao prejuízo material experimentado pelo polo ativo. Seu
ressarcimento, em verdade, é autônomo.
Nesse aspecto, entendo de rigor o arbitramento na
importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cuidando-se de
condenação solidária, com correção da data do arbitramento (Súmula
362 do C. STJ) e juros moratórios do evento danoso qual seja, a data
realização da cirurgia de histerectomia.
Entendo que o montante que ora se fixa, atende à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029863-14.2014.8.26.0577 -Voto no
8
finalidade da indenização e pode ser suprido pelos réus, reiterando que
se cuida de condenação solidária (sendo, de outra ponta, excessiva a
estimativa feita pela autora, até mesmo porque não há incapacidade para
o trabalho, tampouco presença de dano estético este último, aliás,
expressamente afastado pela perícia, conforme fls. 567).
Os danos materiais, por seu turno, não comportam
acolhida, já que se afigura descabida a condenação dos apelados em
eventuais despesas futuras e incertas da autora (sequer especificadas),
reiterando que não há incapacidade laborativa, tampouco anotou a
perícia quanto à necessidade de nova cirurgia.
Exatamente por conta disso, o apelo da autora é
parcialmente provido para julgar a ação procedente em parte,
condenado os apelados a pagar, de forma solidária, indenização por
danos morais por ela suportados, pelo valor de R$ 50.000,00, atualizado
na forma da fundamentação. Diante do decaimento parcial, cada parte
arcará com as custas que suportou e com a verba honorária, da seguinte
forma; a autora suportará os honorários dos patronos de cada réu,
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a
gratuidade e os demandados, com a verba honorária do causídico da
requerente, fixada em 15% sobre o valor atualizado da condenação.
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso.
SALLES ROSSI
Relator